Tribunal: TJDFT
Processo: 0729072-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729072-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO TULIO MEIRELES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda do interesse processual em relação a este agravo de instrumento, considerando que foi proferida sentença no processo de origem. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2025 13:38:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador